Tribunal: TJSP
Processo: 2232877-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Agravo de instrumento - Reintegração na posse - Invasão da área em que se localiza servidão de passagem de cabos elétricos - Ordem mantida – Desocupação da área que visa resguardar a segurança e incolumidade das pessoas que habitam o local, tendo em vista os riscos decorrentes da aparente proximidade das construções com fios de alta tensão - Interlocutória reformada quanto à determinação de

Ementa:
Agravo de instrumento - Reintegração na posse - Invasão da área em que se localiza servidão de passagem de cabos elétricos - Ordem mantida – Desocupação da área que visa resguardar a segurança e incolumidade das pessoas que habitam o local, tendo em vista os riscos decorrentes da aparente proximidade das construções com fios de alta tensão - Interlocutória reformada quanto à determinação de demolição das construções – Medida que possui têmpera de irreversibilidade, de modo a inviabilizar a concessão da tutela antecipada no presente estágio processual - Decisão de primeiro grau mantida apenas com relação à determinação de retirada de pessoas e animais da área - Decisão reformada em parte – Recurso parcialmente provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2232877-14.2019.8.26.0000, da Comarca de Arujá, em
que são agravantes PEDRO DOS SANTOS CONCEIÇÃO e ELIENE
CONCEIÇÃO DOS SANTOS, é agravado CTEEP. COMPANHIA DE
TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PAULISTA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U. Declara o 2o juiz,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
instrumento
n°
2232877-14.2019.8.26.0000
Agravantes: Pedro dos Santos Conceição e outro
Agravada: Companhia de Transmissão de Energia
Elétrica Paulista
Comarca: Arujá
Vara: 2a Vara
TJSP (voto no 16039)
Agravo de instrumento - Reintegração na posse -
Invasão da área em que se localiza servidão de
passagem de cabos elétricos - Ordem mantida
Desocupação da área que visa resguardar a
segurança e incolumidade das pessoas que habitam
o local, tendo em vista os riscos decorrentes da
aparente proximidade das construções com fios de
alta tensão - Interlocutória reformada quanto à
determinação de demolição das construções

Medida que possui têmpera de irreversibilidade, de
modo a inviabilizar a concessão da tutela antecipada
no presente estágio processual - Decisão de
primeiro grau mantida apenas com relação à
determinação de retirada de pessoas e animais da
área - Decisão reformada em parte
Recurso
parcialmente provido
Agravo de instrumento manejado por Pedro dos
Santos Conceição e outro nos autos do processo pelo rito ordinário
ajuizado pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica
Paulista em trâmite perante a 2a Vara de Arujá, cujo pedido de
reintegração na posse na área invadida pelos agravantes foi deferido,
concedendo a estes o prazo de 30 dias para retirada das construções
das áreas invadidas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindicam os agravantes a desconstituição da r.
interlocutória dardejada, ao alegar que ocupam a área há mais de 10
anos, e que, por isso, não se trata de posse nova. Suscitam que houve
cerceamento de defesa, na medida em que não houve a realização de
prova pericial apta a comprovar a alegada invasão da área em que se
localiza a servidão de passagem dos cabos elétricos. Apontam que a
certidão do oficial de justiça não é idônea para atestar a natureza das
ocupações.
Recurso tempestivo, processado pela eminente
Desa Isabel Cogan sem efeito suspensivo e contrariado às fls. 40/44.
Tal, em abreviado, o relatório.
Em que pese aos argumentos dos recorrentes, o
agravo comporta provimento apenas em parte.
Preliminarmente,
acolhe-se
o
pleito
de
concessão da assistência judiciária apenas para o processamento do
presente recurso, devendo o pedido ser reiterado e apreciado pelo Juízo
a quo, a fim de que não haja supressão de instância.
Consabido, a tutela antecipada foi introduzida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ordenamento jurídico-processual com o objetivo de garantir à parte, de
forma imediata, a satisfação de determinado direito almejado, quando
este for capaz de gerar prejuízos irreversíveis.
Entrementes, traduzindo-se em mecanismo pelo
qual o julgador, desde logo, confere a satisfação de determinada
pretensão, mediante análise sumária do caso concreto
isto é, sem
maior aprofundamento há, sempre e sempre, de ser concedida em
observância a requisitos legais, disciplinados no Estatuto Processual.
À vista disso, considerando que o agravo de
instrumento em apreço versa exclusivamente sobre a pertinência da
tutela provisória de urgência, cabe limitar a cognição a este ponto.
Pois bem, sem pretensão de esmiuçar o mérito
causa, o qual será oportunamente analisado em sede de cognição
exauriente pelo Juízo a quo, vislumbram-se presentes os requisitos
autorizadores da medida de reintegração de posse, comportando a
interlocutória pequena reforma quanto à determinação de demolição as
construções existentes no local.
Trata-se de reintegração de posse em face de
pessoas que ocuparam área de domínio público objeto de servidão de
passagem de cabos elétricos de alta tensão mantidos pela agravada nos
imóveis registrados nas matrículas n° 12.865 e n° 5.055 e do Cartório de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro de Imóveis da Comarca de Santa Isabel.
Não se vislumbra a possibilidade da reforma da
decisão que concedeu a liminar postulada pela CTEEP para determinar
que os agravantes desocupem a área.
Em primeiro lugar, a problemática acerca da
configuração da posse como velha ou nova não se aplica aos bens
públicos sobre os quais não recaiam relações de direito público ou
privado geradoras de direito a particulares, posto que os ocupantes,
nestes casos, são meros detentores.
A despeito das alegações da parte agravante,
não se vislumbra, no presente estágio processual, a existência de
cerceamento de defesa. A concessão da medida liminar anteriormente à
realização de qualquer dilação probatória é ínsita ao instituo das tutelas
provisórias de urgência. A existência de cerceamento de defesa é
matéria que somente pode ser apreciada após a realização (ou não) de
instrução probatória, o que sequer poderia ter ocorrido em sede de
cognição sumária. Ademais, a alegação de cerceamento de defesa
constitui matéria que deve ser tipicamente ventilada em sede de eventual
recurso de apelação (art. 1.009, §1o do CPC/15).
Constata-se que a juíza a quo, anteriormente ao
deferimento da tutela antecipada, tomou as precauções necessárias para
elucidação inicial dos fatos, determinando a realização de diligência por
Oficial de Justiça (fls. 98 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Como dito na decisão liminar, o local “a área
invadida e que se pretende a reintegração é área pública, cuja ocupação
irregular constitui risco aos próprios requeridos. No local reclamado, entre o
vão das torres 687/688, passam Linhas de Transmissão de energia elétrica
denominadas "LT 440KV REP/MOMII/SAÁ; LT 440KV BOJ/SAÁ e LT 138 KV
MAÍ/SSA' e LT 138 KV MAÍ/SSA, o risco de construir neste local é real, para a
saúde deles próprios e para a continuidade do serviço de energia elétrica.”
Com efeito, a análise realizada pelo Oficial de
Justiça indica, preliminarmente, as delimitações das áreas ocupadas,
bem como que a natureza dos imóveis seria pública, o que, como já dito,
inadmite posse por particulares.
Com efeito, a juíza de primeiro grau proferiu a
decisão após análise dos fatos e das alegações constantes nos autos,
devendo ser preservada quanto à determinação de desocupação.
Cumpre consignar que não se desconhece o
direito social de moradia, contudo, este não pode aniquilar o direito ao
urbanismo e ao interesse público referente à utilização da área para
passagem de fiação de alta tensão. Aliás, a desocupação da área é
medida que visa resguardar a própria segurança e incolumidade das
pessoas que ali habitam, tendo em vista os riscos decorrentes da
aparente proximidade das construções com os fios de alta tensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entretanto, pequena correção deve ser realizada
no decisório singular quanto à determinação de demolição das
benfeitorias.
Entendo que determinar a demolição das
construções ali realizadas, em sede de liminar, sem proporcionar o direito
da mais ampla defesa às partes envolvidas, seria uma afronta aos
princípios constitucionais que protegem a dignidade da pessoa humana e
ao direito de moradia, notadamente diante da situação de vulnerabilidade
social das partes requeridas.
Deve-se considerar que a determinação de
demolição das humildes construções existentes no local possui têmperas
de irreversibilidade, de modo a inviabilizar a concessão da tutela
antecipada quanto ao desfazimento das moradias, notadamente diante
do prematuro estágio de desenvolvimento do processo. Ademais, o
próprio Estatuto Processual veda a concessão de tutela antecipada em
casos desse jaez, nos termos do art. 300, §3o do CPC/15.
Como já mencionado, a diligência realizada pela
Oficial de Justiça se mostra suficiente para caracterizar a
verossimilhança das alegações quanto ao risco gerado pelas
ocupações e à possível invasão de área pública. Contudo,
considerando que a Oficial de Justiça não possui conhecimento
especializado, considero que a ordem de demolição das construções

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demanda prova técnica mais robusta, de modo a comprovar que os
imóveis teriam invadido a área de propriedade da requerente.
Em suma, de rigor a reforma parcial da
interlocutória dardejada apenas para afastar, por ora, a determinação de
demolição das construções localizadas na área delimitada na inicial. Fica
mantida, contudo, a determinação de retirada das pessoas e animais do
local, nos termos da decisão de origem.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia
processual e, sobretudo, visando a agilizar o acesso aos Tribunais
Superiores, expender, à guisa de mera recomendação, os principais
critérios que ordinariamente balizam esta Relatoria no juízo de
admissibilidade dos embargos declaratórios, os quais expressam a
compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça e do A.
Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados, prestam-se como
roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de incorrerem as
partes na sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo
segundo, do Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico1.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
1 1 EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima” (PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
parcial provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49.475
Agravo de Instrumento no 2232877-14.2019.8.26.0000
Comarca: Arujá
Agravantes: Pedro dos Santos Conceição e Eliene Conceição dos Santos
Agravado: Cteep. Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista.
Interessados: Jailton Senhorinho dos Santos, Manoel Piccini, Geraldo Cordeiro
Neto, Tiago Pereira Lopes, Alvaro Ferreira de Melo Monteiro e Demais
Ocupantes
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador SOUZA MEIRELLES,
ilustre Relator sorteado, penso, entretanto, seja meu dever esclarecer que o não
acompanho na parte final de sua manifestação, aquela referente à antecipação
de seu entendimento acerca dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Des. SOUZA MEIRELLES, não o subscreve em relação à
prepostera abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
10238762
12
13
Declarações
de Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
102493BD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2232877-14.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.